Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716411-59.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDEMAR PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 75197108) interposto pelo réu contra a sentença (ID 75197098) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido: a) a indenizar o autor, a título de danos materiais pelo conserto da motocicleta, com o importe de R$ 8.042,00 (oito mil e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora termos do artigo 389, parágrafo único, do CC, atualizado pela Lei 14.905/24, incidente a partir da citação; b) a indenizar o autor, a título de lucros cessantes, pelo período que ficou sem trabalhar, como valor de R$ 5.340,55 (cinco mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora termos do artigo 389, parágrafo único, do CC, atualizado pela Lei 14.905/24, incidente a partir da citação e c) a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora termos do artigo 389, parágrafo único, do CC, atualizado pela Lei 14.905/24, incidente a partir da citação. Contrarrazões no ID 75197113. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID. 75753095 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 02/09/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 75829615). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 05 de setembro de 2025, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 75977962), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito